Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-67.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. CASOS DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. VALOR CONDENATÓRIO PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negativa de cobertura de internação em situação de emergência causa mais que simples aborrecimento, tendo em vista que o desamparo no atendimento em situação de patente angústia e necessidade de imediato tratamento ultrapassa os efeitos patrimoniais e atinge os direitos fundamentais à vida e à saúde.
2. Correta a Sentença ao aplicar o parágrafo segundo do art. 85 do Código de Processo Civil, quando há capítulo condenatório no ato judicial.
3. Apelação conhecida e não provida.